Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726000-63.2019.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LOURIVAL FERREIRA GOMES, ELITA FERREIRA GOMES, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, HOMERO FERREIRA EMBARGADO: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS D E S P A C H O lourival ferreira GOMES e outros interpõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 22318219. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados DEUZAMAR JANSEN PEREIRA e OUTROS, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 2 de fevereiro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator